Tribunal: TJBA
Processo: 8067782-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067782-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: I. F. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
CLARISSE SILVA BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESILIÇÃO UNILATERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A agravante sustenta que não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação, sob o fundamento de que o contrato de plano de saúde fora firmado com a CENTRAL NACIONAL UNIMED – Cooperativa Central, e não com a UNIMED DO BRASIL. Contudo, a responsabilidade solidária das operadoras do Sistema Unimed é amplamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente no contexto de contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Firmado entendimento jurisprudencial que, mesmo diante do cumprimento dos requisitos contratuais, a resilição unilateral não pode ser aplicada de forma irrestrita quando o beneficiário está em tratamento médico essencial à sua saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade, como no caso do agravado, que depende de terapias continuadas.

A continuidade do tratamento, mesmo para condições incuráveis, deve ser preservada, não sendo admitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto houver tratamento em curso que requeira acompanhamento contínuo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067782-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED e como apelada I. F. D. S. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

5/S